Tribunal: TJSP
Processo: 0002623-56.2015.8.26.0052
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PRONÚNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. Inocorrência. Sentença de pronúncia que deve se limitar a apontar a materialidade e indícios suficientes de autoria, sem se aprofundar sobre os elementos de prova, pena de comprometer a imparcialidade dos juízes leigos. Inteligência do artigo 413, parágrafo 1o, do CPP.
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. Recurso em sentido estrito.

Ementa:
PRONÚNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. Inocorrência. Sentença de pronúncia que deve se limitar a apontar a materialidade e indícios suficientes de autoria, sem se aprofundar sobre os elementos de prova, pena de comprometer a imparcialidade dos juízes leigos. Inteligência do artigo 413, parágrafo 1o, do CPP.
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. Recurso em sentido estrito. Manutenção da decisão de pronúncia. Certa a materialidade do crime doloso contra a vida e suficientemente indiciada a sua autoria, de rigor o encaminhamento do processo para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para tanto. Defesa que, ademais, conformou-se com a submissão ao julgamento popular, irresignada apenas com as majorantes.
QUALIFICADORAS RELATIVAS AO MOTIVO TORPE E MEIO A DIFICULTAR A DEFESA DA VÍTIMA. PLAUSIBILIDADE. A apreciação meritória acerca dessas circunstâncias qualificadoras cabe ao Tribunal do Júri, e tendo sido satisfatoriamente emanadas com mínima referência na prova oral, correta a manutenção da imputação delas na decisão de pronúncia.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761237
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0002623-56.2015.8.26.0052, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente
GIDELCIO MOREIRA DOS SANTOS, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002623-56.2015.8.26.0052 -Voto no 007964
2
OTO:
007964
R.E.S.E.:
0002623-56.2015.8.26.0052
RECORRENTE:
GIGELCIO MOREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO:MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA:
SÃO PAULO/FORO CENTRAL CRIMINAL JÚRI 3a VARA DO JÚRI
PRONÚNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. Inocorrência. Sentença de pronúncia
que deve se limitar a apontar a materialidade e indícios
suficientes de autoria, sem se aprofundar sobre os elementos
de prova, pena de comprometer a imparcialidade dos juízes
leigos. Inteligência do artigo 413, parágrafo 1o, do CPP.
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. Recurso em
sentido estrito. Manutenção da decisão de pronúncia. Certa a
materialidade do crime doloso contra a vida e suficientemente
indiciada a sua autoria, de rigor o encaminhamento do
processo para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão
constitucionalmente competente para tanto. Defesa que,
ademais, conformou-se com a submissão ao julgamento
popular, irresignada apenas com as majorantes.
QUALIFICADORAS RELATIVAS AO MOTIVO TORPE E MEIO
A DIFICULTAR A DEFESA DA VÍTIMA. PLAUSIBILIDADE. A
apreciação
meritória
acerca
dessas
circunstâncias
qualificadoras cabe ao Tribunal do Júri, e tendo sido
satisfatoriamente emanadas com mínima referência na prova
oral, correta a manutenção da imputação delas na decisão de
pronúncia.
Recurso desprovido.
GIDELCIO MOREIRA DOS SANTOS foi
processado e pronunciado, por r. sentença de fls. 691/696, por supostamente
ter cometido o crime previsto no artigo 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal,
conduta a ser posta à apreciação do Conselho de Sentença em procedimento do
Júri.
Inconformada, interpõe a Defesa recurso
em sentido estrito. Sustenta a nulidade da r. decisão recorrida, porque não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002623-56.2015.8.26.0052 -Voto no 007964
3
fundamentada quanto às majorantes, limitando-se a fazer uso do princípio “in
dubio pro societate”. No mérito, conformado com a pronúncia em si, pretende
apenas sejam arredadas as qualificadoras relativas ao motivo torpe e emprego
de meio a dificultar a defesa da vítima (fls. 736/748).
O
recurso
foi
processado
e
contrarrazoado (fls. 751/759), mantida a decisão atacada em juízo de retratação
(fl. 761), contando os autos, ainda, com respeitável parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 771/774), pelo desprovimento.
É o relatório.
Inocorrente a nulidade apregoada
pela defesa.
A respeitável sentença de pronúncia
externa motivação bastante, dentro do que é permitido pelo art. 413 da Lei
Processual Penal. Tratou o Juízo prolator de declinar a prova da materialidade e
os elementos de possível autoria, bem como a plausibilidade das majorantes, o
que suficiente à pronúncia, dês que análise mais aprofundada da prova
implicaria violação à competência do júri, sem falar no excesso de linguagem,
capaz de influenciar o ânimo dos jurados.
Certo que a fundamentação acerca das
qualificadoras foi deveras sucinta e a fazer menção ao princípio do “in dubio pro
societate”, o que, de modo algum implica tenha sido lançada a esmo ou fulcrada
em simples suposições ou conjecturas, até porque tal como já dito, maior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002623-56.2015.8.26.0052 -Voto no 007964
4
aprofundamento na análise das provas poderia não se mostrar adequado, aí
sim, sob pena de nulidade. Suficiente, com o que constou, a imputação dos fatos
dos quais o recorrente teve ciência perfeita do que lhe caberá se defender na
fase subsequente do procedimento do Júri.
Vai-se ao cerne.
A
presente
fase
processual,
consubstanciada na pronúncia do denunciado por crime doloso contra a vida, é
caracterizada pelo simples juízo de admissibilidade da imputação. Na avaliação
dos elementos probatórios característicos de tal fase, ressalta-se a necessidade
da comprovação da materialidade delitiva e de indícios de autoria do crime,
tanto alusivos acerca da identificação do provável agente, quanto necessários
apenas para sua indicação minimamente segura.
Com
o
reconhecimento
de
tais
elementos, o processo é remetido ao Tribunal do Júri, e a certeza acerca da
autoria delitiva será então alcançada e expressa pelo órgão constitucional
competente, o Conselho de Sentença, formado pelos jurados e cujo veredito
repousará sob o manto da soberania prevista na Carta Magna, na forma da lei.
Sabe-se, portanto, que a decisão de
pronúncia, fundamentada em elementos probatórios extraídos das provas
produzidas nesta fase do processo, deve se ater, em relação à autoria, aos
resultantes indicativos, e os termos da decisão, a fim de evitar influência na
futura decisão do Conselho de Sentença, devem ser comedidos e moderados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002623-56.2015.8.26.0052 -Voto no 007964
5
como dispõe expressamente o Código de Processo Penal, em seu artigo 413, §
1o.
Ressalte-se,
ainda,
que
nesta
fase
processual, além das elementares do tipo penal em si e de um mínimo de
razoável probabilidade, o juízo da causa deve conhecer a possibilidade de
presença de circunstâncias qualificadoras do crime denunciado, a respeito das
quais serão os jurados responsáveis pelo final reconhecimento ou afastamento.
No
caso
presente,
Gidelcio
foi
pronunciado porque, segundo a denúncia, no dia 08.04.2015, por volta das
18h00min, na Rua Fernandes Trancoso, Jardim Ângela, nesta Capital, imbuído
de ânimo homicida, matou Welmecy Rogério Pinheiro, por motivo torpe e
mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, mediante disparos de
arma de fogo, provocando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame
necroscópico de fls. 85/87, que foram a causa de sua morte.
Narra a inicial (fls. 406/411) que o
acusado “(...) foi companheiro de Samanta, pessoa que, à época dos fatos,
namorava a vítima. Não satisfeito com este relacionamento, o indiciado resolveu
matar a vítima e, para tanto, no dia dos fatos foi ao local descrito, armado e
desferiu tiros contra esta, matando-a. Após, o denunciado se embrenhou na
comunidade e fugiu do local.
O denunciado agiu por motivo torpe, pois
pretendeu matar a vítima apenas porque esta se relacionava com Samanta, sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002623-56.2015.8.26.0052 -Voto no 007964
6
antiga companheira.
O crime de homicídio foi praticado
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, ante a surpresa do ataque, já
que o denunciado surpreendeu a vítima, armado, em uma viela, à noite e em local
ermo, não havendo, portanto, como esta se defender.”
A materialidade restou evidenciada pela
portaria de instauração de inquérito (fl. 2), boletins de ocorrência (fls. 4/7 e
8/10), autos recognição visuográfica do crime (fls. 22/26 e 28), certidão de
óbito (fl. 62), b.o. PM (fls. 77/79), laudo de exame necroscópico (fls. 86/87) e
laudo do local do crime (fls. 197/206).
Há indicativos suficientes da autoria,
para manutenção da pronúncia e remessa do procedimento para o Tribunal do
Júri, como se pode extrair da prova oral a seguir exposta.
Tanto assim é que a insurgência se limita
à manutenção das qualificadoras, conformada que está a defesa com a
pronúncia em si, como já dito.
Sem razão, no entanto.
Isso porque, a essa altura, prematuro o
afastamento tanto da motivação torpe (vingança motivada por ciúmes), como
do emprego de meio a dificultar/impossibilitar a defesa da vítima.
É que, a despeito do esforço da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002623-56.2015.8.26.0052 -Voto no 007964
7
combativa defesa, ditas qualificadoras não se mostram de todo descabidas ou
manifestamente contrárias à prova dos autos, vejamos:
Consoante denuúncia anônima (fl. 208) e
o relato de testemunhas (fls. 226/227, 240/241, 279/281 e 693), algoz e vítima
nutriam uma relação de camaradagem até que o pronunciado tomou
conhecimento de que a vítima estava convivendo com sua ex-mulher Samanta,
quando deixou a urbanidade de lado e passou a provocar o falecido, donde
possível dessumir a narrativa acusatória de que Gidelcio resolver matar
Welmecy como retaliação por ele manter convivência com sua ex-mulher.
E, em se cuidando de crime cometido em
uma viela, no início da noite, mediante ao menos três disparos de arma de fogo,
também não é despropositada a imputação relativa à
dificuldade/impossibilidade de defesa da vítima, haja vista estar ela desarmada,
caminhando em uma via estreita, com muros nas laterais (fotografia de fl. 199),
indo para casa.
Caberá,
portanto,
ao
Conselho
de
Sentença, dentro do procedimento do Júri, a avaliação acerca da ocorrência de
tais circunstâncias.
Mantida, portanto, a
pronúncia de
Gidelcio por homicídio duplamente qualificado (motivação torpe e emprego de
meio a dificultar a defesa da vítima).
De rigor a manutenção da decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002623-56.2015.8.26.0052 -Voto no 007964
8
impugnada, com a submissão do presente caso ao Tribunal do Júri, órgão que
detém a competência constitucional para análise, conhecimento e julgamento de
toda a matéria fática, e cuja decisão final repousará sob o manto da soberania
dos vereditos.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito, mantendo, assim, a respeitável
decisão de pronúncia, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora